Tribunal: TJPA
Processo: 0802409-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6092 - SIMPLES
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802409-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: S & D COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE – DEC. CREDENCIAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a inclusão da empresa agravada no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), determinando nova intimação e o restabelecimento do prazo para defesa em processo administrativo fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a intimação realizada por meio do DEC, no caso de credenciamento de ofício do contribuinte sem prévia ciência, e se a decisão que suspendeu tal intimação merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O credenciamento de ofício do contribuinte no DEC, nos termos da legislação estadual, exige notificação clara e prévia para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de ciência prévia do contribuinte acerca do credenciamento invalida as comunicações efetuadas exclusivamente por meio eletrônico, ferindo os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade.

A ampla divulgação midiática promovida pelo Estado não supre a exigência de notificação pessoal ou inequívoca do contribuinte sobre sua inclusão no DEC.

A jurisprudência majoritária dos tribunais reconhece a nulidade de atos administrativos praticados via DEC sem prévia notificação efetiva, especialmente quando há prejuízo à defesa.

Mantém-se a decisão monocrática que reconheceu a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano, fundamentos suficientes para concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comunicação de atos administrativos por meio do DEC pressupõe a ciência prévia do contribuinte sobre seu credenciamento, mesmo quando realizado de ofício.

A ausência de notificação válida compromete a regularidade do processo administrativo e viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A divulgação midiática generalizada não substitui a intimação formal exigida para validade da inclusão no DEC.

Dispositivos relevantes citados:
F/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 300; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 15-A, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJSP, AC 1000416-11.2020.8.26.0014, Rel. Des. Afonso Faro Jr., j. 21.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802409-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
S&D COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22948641)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22155275 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão interlocutória combatida que deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada para determinar a suspensão da inclusão da Autora no DEC, domicílio eletrônico do contribuinte, e determinou ainda que fosse realizada nova intimação, com restabelecimento do prazo para defesa, no âmbito do processo administrativo fiscal, na Ação Anulatória de Débito Fiscal (PROCESSO N.º 0893385-06.2022.8.14.0301) de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, foi devidamente executado o procedimento em detalhe de maneira correta e legal por parte do Estado, uma vez que, conforme Lei Estadual nº 6.182/98, alterada pela Lei nº 8.869/2019, prevê, em seu artigo 15-A, §6º, que o credenciamento no DEC pode ser realizado de ofício pelo Fisco, quando o contribuinte não o faz voluntariamente. Inexistindo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade nesse ato.

Afirma que, o ente estatal procedeu corretamente com a publicidade e ampla divulgação das regras do DEC, o fazendo através de diversos veículos de comunicação, tendo a empresa Agravada ciência e tempo para organiza-se com o fito de iniciar o seu credenciamento ao prazo, e, como não o fez, fora executado de ofício pelo Estado.

Fundamenta que, o Fisco Estadual agiu estritamente no cumprimento da legislação tributária paraense, e a suspensão da inclusão no DEC, sem a existência de qualquer vício substancial no procedimento acarretaria em vasta manifestação dos contribuintes em contrário às suas intimações eletrônicas, com o objetivo de postergar a cobrança fiscal.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 23663646).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão interlocutória combatida que deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada para determinar a suspensão da inclusão da Autora no DEC, domicílio eletrônico do contribuinte, e determinou ainda que fosse realizada nova intimação, com restabelecimento do prazo para defesa, no âmbito do processo administrativo fiscal, na Ação Anulatória de Débito Fiscal (PROCESSO N.º 0893385-06.2022.8.14.0301) de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22155275):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Ab initio
, destaco que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar o acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada do mérito, sob pena de indevida supressão de instância.

Portanto, a controvérsia recursal repousa apenas na análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada pretendida, conforme dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso em apreço, o agravante se insurge contra decisão do Juízo de origem que concedeu a tutela provisória pleiteada, para determinar a suspensão da inclusão da empresa agravada no Domicílio Eletrônico do Contribuinte – DEC, bem como a realização de nova intimação, com restabelecimento do prazo de defesa, no âmbito do processo administrativo fiscal.

Defende a legalidade da inclusão da agravada no DEC, asseverando que houve credenciamento prévio na modalidade de ofício, nos termos do art. 15-A, § 6º da Lei .182/1998.
In verbis
:

Art. 15-A. Fica instituído o Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC, para comunicação eletrônica entre a Secretaria de Estado da Fazenda e o sujeito passivo dos tributos estaduais, na forma e nas condições previstas em regulamento.

§ 1º Entende-se por DEC o portal de serviços e comunicações eletrônicas da Secretaria de Estado da Fazenda, disponível na internet, que tem por finalidade: I - cientificar o sujeito passivo sobre quaisquer atos administrativos, procedimentos e ações fiscais; II - encaminhar notificações e intimações; III - expedir avisos em geral. § 2º Para a utilização de comunicação eletrônica por meio do DEC, o sujeito passivo deverá estar previamente credenciado junto à Secretaria de Estado da Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento.

(...)

§ 6º Caso o sujeito passivo obrigado não realize o credenciamento no DEC no prazo regulamentar, a Secretaria de Estado da Fazenda poderá realizar o credenciamento de ofício, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento.

Argui que, a partir do credenciamento, todas as comunicações poderiam ser realizadas pelo portal do sistema, ressaltando a legalidade da intimação da agravada por meio do DEC no processo administrativo fiscal, de sorte que não existe a plausabilidade do direito da ora agravada e há necessidade de reforma da decisão que concedeu a liminar.

Pois bem, em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, observo que, ainda que seja possível realizar o credenciamento de ofício, não é razoável a ausência de notificação do contribuinte a esse respeito. Explico.

O Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) foi regulamentado pela Lei nº 13.874/2019, também conhecida como Lei da Liberdade Econômica, e posteriormente por normas específicas de cada ente federativo, como o Decreto nº 8.234/2014 no âmbito federal. O DEC permite que a comunicação entre o Fisco e o contribuinte seja feita por meio eletrônico, conferindo agilidade ao processo administrativo tributário.

Contudo, a utilização do DEC exige que o contribuinte seja devidamente notificado da sua inclusão no sistema, para que possa acompanhar regularmente as comunicações fiscais, a fim de resguardar seus direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.

A legislação impõe que a inclusão no DEC deve ser acompanhada de informação clara e inequívoca ao contribuinte, para que ele tome ciência das futuras comunicações por meio digital. Sem esse conhecimento prévio, a inclusão no DEC não pode ser considerada válida, e qualquer ato administrativo dele decorrente se torna nulo, pois vicia a forma de notificação e compromete a defesa do contribuinte.

A inclusão de um contribuinte no DEC sem a sua ciência configura violação ao princípio do devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, que estabelece que ninguém será privado de seus direitos sem o devido processo legal. A intimação realizada via DEC, quando o contribuinte não foi adequadamente informado de sua inclusão no sistema, fere diretamente o princípio da ampla defesa e do contraditório, já que o contribuinte não tem a oportunidade de acompanhar os atos administrativos e exercer seu direito de resposta.

Não é suficiente a publicação de notícias
online
acerca do funcionamento do DEC veiculadas na internet e em mídias sociais para alertar o contribuinte, como parecer querer fazer crer o agravante, uma vez que não há qualquer respaldo de que o contribuinte que foi incluído no sistema involuntariamente, possa ter conhecimento de que, a partir daquele momento, todas as comunicações ser dariam exclusivamente através do referido portal.

Consigno o entendimento já exarado na decisão ID 12793591, em que neguei o efeito suspensivo, de que “lavratura de auto de infração nestas condições viola os princípios da razoabilidade, boa-fé a reger as relações entre Administração e contribuintes, e também da ampla defesa e contraditório, pois a rigor o contribuinte sequer teve conhecimento de seu credenciamento.”

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

ICMS AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
NOTIFICAÇÃO POR MEIO DO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE (DEC) Cadastramento realizado de ofício pela Secretaria da Fazenda Ausência de comunicação válida e efetiva acerca do credenciamento Inteligência do art. 3º da Portaria CAT nº 140/2010 Violação dos princípios do contraditório e ampla defesa Nulidade configurada Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença mantida. NEGA-SE PROVIMENTO RECURSO DO EMBARGADO. (AC 1000416-11.2020.8.26.0014, Rel. Afonso Faro Jr., 11ª Câmara de Direito Público, j. 21/01/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA FISCAL. Sentença que anulou o processo administrativo tributário. Pretensão da requerida à reforma. Descabimento. Nulidade da notificação do executado para apresentar defesa do AIIM. Quanto à notificação via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), não foi demonstrada a efetiva notificação do autor acerca da lavratura AIIM. Ademais, inexistência de prova de que o endereço eletrônico fora indicado voluntariamente pelo contribuinte, nem de que fora dada ciência de eventual credenciamento de ofício. Violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Recurso de apelação e Reexame Necessário não providos. (AC 1011266-87.2019.8.26.0361, Rel.ª Heloísa Martins
Mimessi, 5ª Câmara de Direito Público, j. 25/11/2020)

Embargos à execução fiscal Auto de infração e imposição de multa (AIIM) lavrado em razão da não apresentação de livros fiscais obrigatórios relacionados ao ICMS Notificação do estabelecimento por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) Hipótese em que realizado cadastramento de ofício no DEC Ausência de prévia e efetiva cientificação do estabelecimento acerca do credenciamento forçado no
DEC Publicação na Imprensa Oficial que não se presta à efetiva ciência do contribuinte Precedentes deste E. Tribunal Nulidade configurada Sentença de procedência dos embargos mantida Recurso Fazendário e reexame necessário desprovidos.

(AC 1004593-58.2015.8.26.0510, Rel. Souza Meirelles, 12ª Câmara de Direito Público, j. 03/03/2020)

REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança - Lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa Pretensão à anulação dos atos realizados por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) e, por conseguinte, a devolução do prazo para apresentação de defesa na esfera administrativa Possibilidade Comunicação inválida – Não comprovado o envio da notificação Ademais, via de comunicação alterada sem o conhecimento do contribuinte Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa Devolução do prazo para defesa administrativa Nulidade do procedimento administrativo Pedido referente à multa e aos juros de mora que não devem ser objeto de análise, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes Sentença concessiva da segurança parcialmente reformada Reexame Necessário parcialmente provido.

(RN 1035857-04.2018.8.26.0053, Rel.ª Ana Liarte, 4ª Câmara de Direito Público, j. 29/06/2020)

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Credenciamento de ofício do contribuinte para recebimento de comunicação eletrônica por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte DEC. Ausência de prova da intimação pessoal do contribuinte. Inadmissibilidade. Violação ao princípio da boa-fé nas
relações jurídicas, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa no âmbito Administrativo. Nulidade, por conseguinte, do auto de infração, por vício de notificação, devendo ser dada possibilidade de defesa. Honorários. Fixação com base no art. 85, §8º, do CPC, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido.

(AC 027730-09.2020.8.26.0053, Rel. Marcelo Semer, 10ª Câmara de Direito Público, j, 12/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Município de São Paulo – Credenciamento de ofício no Domicílio Eletrônico do Contribuinte – DEC – Ausência de prova de notificação prévia da autuada acerca da medida – Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo – Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Público – Sentença concessiva da segurança mantida – Recursos oficial e voluntário da municipalidade não providos.

(AC 1015129-97.2022.8.26.0053, Rel. Raul De Felice, 15ª Câmara de Direito Público, j. 28/07/2022)

Ao ser excluída do Simples Nacional sem a ciência de que estava sendo intimada por meio do DEC, a empresa sofreu grave lesão a seus direitos, sendo surpreendida com uma decisão administrativa que lhe foi desfavorável, sem que tivesse tido qualquer oportunidade de defesa. Isso fere diretamente o princípio do devido processo legal e também o princípio da proporcionalidade, uma vez que a medida adotada — a exclusão do regime simplificado — foi desproporcional em relação à ausência de uma notificação regular e ao não oferecimento de prazo para defesa.

Desse modo, a autorização para realização de credenciamento
ex officio
do contribuinte, sem o prévio conhecimento deste, traz como contrapartida a obrigação legalmente exigível e moralmente indeclinável de transmissão de comunicação inequívoca de que tal ato foi praticado e passou a ser, daquele ponto em diante, vinculante.

Desse modo, a inclusão indevida no DEC, sem o conhecimento dessa inclusão forçada, aponta para a ilegalidade da intimação, o que causou grave lesão a empresa agravada, tendo sido excluída do Simples Nacional como resultado de procedimento administrativo fiscal em que não teve oportunidade de se defender.

Assim, ante as evidências colhidas até o momento, em juízo de cognição sumária, entendo existir a probabilidade do direito da ora agravada, bem como evidente o perigo de dano.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a intacta a decisão recorrida. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória de origem e negar provimento ao Agravo de Instrumento.

De início, é válido elencar que, conforme detalhado em sede decisória, de fato, o Fisco Estadual poderia proceder com o credenciamento de ofício para incluir a empresa no DEC, conforme disposto normativo supramencionado, no entanto, este procedimento depende da efetiva intimação e ciência do credenciado. O que se enxerga no caso em foco é que o Agravado, ao ser excluído do Simples Nacional sem a ciência de que estava sendo intimada por meio do DEC, sofreu grave lesão a seus direitos, ferindo o princípio do devido processo legal e também o princípio da proporcionalidade, devido a medida adotada ser desproporcional em relação à ausência de uma notificação regular e ao não oferecimento de prazo para defesa.

No tocante ao argumento levantado pelo recorrente, no sentido de mencionar que a ampla divulgação midiática foi bastante para que a Agravada tomasse ciência dos fatos, este não merece prosperar, haja vista a publicidade executada pelo Estado não substituir a intimação pessoal da Empresa autora.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22155275, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/07/2025